Tribunal: TJMT
Processo: 1032398-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032398-76.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GONCALO NORBERTO DE ARRUDA - CPF: 571.970.671-20 (AGRAVADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1032398-76.2020.8.11.0041

AGRAVAnte:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADO:
GONÇALO NOBERTO DE ARRUDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
, contra Decisão Monocrática desta relatora que negou provimento ao apelo da seguradora, mantendo todos os fundamentos da sentença proferida pelo juízo singular.

Nas razões do recurso (id. 161418672), a Seguradora agravante sustenta unicamente que, os honorários dos autos devem ser arbitrados/fixados, sobre o valor do provento econômico obtido em observância do art. 85,
§2o, do CPC.

Em contrarrazões (id. 162137153), o agravado pugna em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023